Tribunal: STF
Processo: RE 1459248
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECONSIDERAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA DE FUNDO: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Kely Cristina Laurentino, contra decisão monocrática por mim proferida em 23/11/2023, por meio da qual, em juízo de reconsideração, foi dado provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido constante da petição inicial. Eis a ementa da decisão embargada:



    “RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI Nº 9.614, DE 1998, E MP Nº 2.226-45, DE 2001. PARADIGMA: RE Nº 638.115- RG/CE, TEMA RG Nº 395. PAGAMENTO NÃO REALIZADO AO TEMPO DO JULGAMENTO: NÃO APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, CONQUANTO EXISTENTE O RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE ORDEM FÁTICA, NÃO JURÍDICA. PROVIMENTO.” (e-doc. 154).



    2. A embargante aponta contradição, considerados os fundamentos e a conclusão adotada na decisão embargada. Argumenta, tendo em vista a motivação externada quanto à modulação da decisão alusiva ao Tema nº 395 da Repercussão Geral, ser contraditório concluir pela objeção do pagamento das verbas atrasadas, ou seja, reconhecidas administrativamente e não pagas ao seu tempo por simples ausência de caixa no orçamento para o seu pagamento. Alude aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Salienta que “o emprego do verbo “continuam” para se referir à manutenção do pagamento dos quintos até então reconhecidos amolda-se, portanto, inclusive naqueles valores reconhecidos na via administrativa e não pagos por ausência de disponibilidade financeira/orçamentária”. Defende que a modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema RG nº 395 também salvaguarda essa “realidade fática”.



    3. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para suprimir o vício apontado e, com efeitos infringentes, restabelecer a decisão que julgou improcedente o recurso extraordinário da União.



    4. A parte embargada, regularmente intimada, apresentou contrarrazões. Diz não estarem configuradas as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Argumenta que a leitura da decisão embargada revela ter sido analisada claramente a questão suscitada pela embargante. Pontua que os argumentos apresentados demonstram mero inconformismo com a decisão. Pugna pela rejeição dos embargos, com a manutenção da decisão embargada (e-doc. 159). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Ao contrário do que suscitado nestes embargos declaratórios, não há qualquer contradição na decisão embargada, que está devidamente fundamentada, conforme se observa abaixo:



    “(...) 3. A questão se insere na modulação de efeitos do Tema nº 395 da Repercussão Geral, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE, sob a relatoria do e. Min. Gilmar Mendes, embora tenha declarado inconstitucional a incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a vigência da Lei nº 9.624, de 1998, e a MP nº 2.225-48, de 2001, manteve os pagamentos em curso até que ulteriores reajustes absorvessem o valor das gratificações incorporadas indevidamente.



    4. A ideia central da modulação aprovada, então, era, com base na segurança jurídica, salvaguardar os ganhos habituais dos servidores comissionados que, ao tempo da declaração de inconstitucionalidade no Tema RG nº 395, auferiam a remuneração advinda dos quintos de suas funções. 



    5. Destaco a ementa do leading case a esse respeito:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”



    (RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE, Tema RG nº 395, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/12/2019, p. 08/05/2020; destaques acrescidos).



    6. Nessa linha de intelecção, meu posicionamento era no sentido da aplicação indistinta da tese da modulação de efeitos, seja para os casos em que (a) havia um reconhecimento da incorporação dos quintos (judicial ou administrativo) e (a.1) o pagamento estava em curso, bem como para a situação em que, embora (a) reconhecido o direito à incorporação (judicial ou administrativo), o (a. 2) pagamento da verba era descumprido por inadimplemento da Administração. 



    7. Após me debruçar ainda mais sobre o tema, extraí nova interpretação a respeito da incidência da modulação de efeitos do Tema RG nº 395, o que ficou evidenciado, numa primeira ocasião, na sessão virtual desta Segunda Turma, realizada entre 20/10/2023 e 27/10/2023. Foi, então, que me perfilhei à compreensão externada pelo e. Min. Gilmar Mendes — que, reitero, foi o Relator do RE nº 638.115-RG/CE —, dessa vez, no julgamento do RE nº 1.442.751/RS.



    8. Conquanto minha noção inicial seria a de não beneficiar o ente público inadimplente quanto à verba que fora oficialmente reconhecida e que, ao tempo do julgamento do Tema nº 395, deveria estar com a sua quitação em curso, ponderei agora que a modulação de efeitos proposta busca resguardar mais a realidade fática do que jurídica. 



    9. Ao salvaguardar o princípio da segurança jurídica em conjunto com a máxima do recebimento de boa-fé, aliado ao emprego do verbo continuam para se referir à manutenção do pagamento dos quintos até então reconhecidos, entendo que a modulação proposta não visava ao resguardo dessa situação apenas jurídica (sequer abalizada na oportunidade), mas ao quadro real daqueles que recebiam tais parcelas e, repentinamente, tê-las-iam suprimidas. 



    10. Posto isso, com o registro de que o presente caso se refere ao pleito do pagamento de parcelas referentes a quintos reconhecidos, mas não pagos, com máxima vênia a entendimentos diversos, passo a adotar a linha de que improcede o pleito de pagamento de valores em aberto contra a Administração Pública ao tempo do julgamento dos aclaratórios no Tema RG nº 395 (18/12/2019), de forma a não se aplicar a modulação estabelecida naquela assentada. 



    11. Ante o exposto, reconsidero o comando agravado (e-doc. 147), para dar provimento ao recurso extraordinário e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Ficam invertidas as verbas honorárias, em caso de sua condenação na origem, ressalvada concessão da gratuidade judicial.” (e-doc. 154; grifos e destaques do original).



    6. Restou claro no pronunciamento que, com base nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, entendeu-se pela impossibilidade de pagamento de verbas “em atraso” reconhecidamente inconstitucionais. A modulação de efeitos apenas resguardou a situação dos servidores que continuavam a receber a vantagem, não estando contemplado nessa situação o mero reconhecimento administrativo sem pagamento.



    7. Logo, não se encontram quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a demandar aperfeiçoamento do comando embargado, ora mantido.



    8. Com efeito, os embargos de declaração objetivam sanar o pronunciamento judicial eivado dos vícios previstos no CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). O princípio da dialeticidade orienta o recorrente a fundamentar sua pretensão recursal com a justificativa apta a produzir o esclarecimento, integração, reforma ou anulação do comando judicial impugnado. E no caso dos aclaratórios, o embargante somente poderá arguir a existência daqueles vícios que legitimam sua oposição.



    9. Em verdade, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões já apreciadas, não obstante sua vocação democrática, notadamente, ante a finalidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.



    10. Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses legais, o que se evidencia é o mero inconformismo da parte, aliás, em descompasso com a garantia de prestação jurisdicional em tempo razoável (art. 5º, inc. LXXVIII, da CRFB). Pontue-se também que o manejo indevido de recursos, mormente como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de novos embargos de declaração serão recebidos com intuito protelatório, de modo a incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator